Tribunal: STF
Processo: HC 97811
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE 
   ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. 
   ATIPICIDADE.
	Inexistindo laudo pericial atestando a 
   potencialidade lesiva da arma de fogo resulta atípica a conduta 
   consistente em possuir, portar e conduzir espingarda sem 
   munição.
	Ordem concedida.